Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712192-02.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ENDERSON AZEVEDO DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 31948073), nos autos da ação de busca e apreensão movida pela apelante em desfavor de Enderson Azevedo dos Santos, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir. O magistrado assinalou a ocorrência da perda de interesse, porque o veículo objeto de busca e apreensão não foi localizado no endereço informado e porque não requerida a conversão da busca e apreensão em demanda executiva. Sobreveio a petição catalogada no Id 41728519 da empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados requerendo seu ingresso na lide, como substituto processual. Noticia ter celebrado com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. “Termo de Declaração de Cessão” (Id 41728521), pelo qual afirma sua condição de adquirente do crédito inadimplido. Pois bem. Conforme art. 108 do CPC, “no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”. É bem verdade que nos processos de natureza executiva a parte cessionária poderá suceder o cedente quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos, independentemente do consentimento do executado, nos termos do art. 778, §1o, III, e § 2o do CPC, in verbis: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; (...) § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Todavia, não se trata de demanda executiva, mas de ação de busca e apreensão em que o juízo sentenciante, ao cabo, consignou adequada a conversão do pedido de busca e apreensão em pedido executivo, como preconizam os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/69, diante da impossibilidade de localização do veículo. E, em virtude da inércia do credor, ora cedente do crédito, concluiu pela perda do interesse processual. Ocorre que, não ostentando a demanda natureza executiva, imprescindível se faz o consentimento da parte contrária para que o cessionário ingresse em juízo sucedendo o cedente do crédito. Esta é a regra geral insculpida no art. 109, § 1o, do CPC, segundo o qual “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”. Não fosse o bastante, a despeito de todo o relatado, da detida análise dos autos, verifico que o último requerimento do autor/apelante foi no sentido de diligenciar os endereços do réu, pelo sistema atualmente disponibilizado, BACENJUD, INFOJUD e SIEL (Id 31948072). Todavia, observo que o endereço da residência da parte devedora já foi localizado, ocasião em que, instada pelo oficial de justiça, a parte ré informou que “veículo foi vendido e seu último paradeiro conhecido foi na cidade de Anápolis/GO, mas não o endereço” (sic) (Id 31948061), como bem observou o juízo de origem ao Id 31948069. Delineados esses contornos, à luz do princípio da cooperação, intimo o apelante para informar se remanesce o inconformismo em relação a sentença terminativa objurgada, indicando objetivamente, se o caso, em que consiste o interesse recursal. Prazo: 05 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora